Tribunal: TJDFT
Processo: 0737267-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737267-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE GOIANO AGRAVADO: ERIK FARIAS MELCUNHAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Goiano contra despacho da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que concedeu prazo para que a agravante promovesse a citação do agravado, sob pena de extinção (proc. no 0710057-95.2022.8.07.0001, ID no 139338213). 2. A agravante, em suma, esclarece a pretensão deduzida na petição inicial e sustenta a necessidade de realização de pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de verificar o atual paradeiro do agravado e viabilizar a sua citação. 3. Tece considerações sobre o princípio da cooperação e a possibilidade de pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para identificar o endereço atualizado do agravado e permitir a angularização da relação processual. 4. Pede o conhecimento e provimento do recurso para determinar a realização das pesquisas quanto ao atual endereço do agravado, para viabilizar a sua citação. 5. Preparo (ID no 40918117 e no 40918118). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. O ato impugnado (despacho) não possui cunho decisório, uma vez que apenas consignou a necessidade de a agravante demonstrar a realização de diligências com o intuito de permitir a citação do agravado, conforme determinado no CPC, art. 240, §2o. 16. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o paradeiro da parte demandada e viabilizar a sua citação compete, primeiramente, à autora (agravante). 17. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar o paradeiro do réu. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 18. Algumas diligências pleiteadas pela agravante podem ser realizadas sem a necessária interferência do Poder Judiciário, pois é prerrogativa dos advogados a solicitação de pesquisa de veículos automotores eventualmente registrados em nome do réu diretamente no órgão executivo de trânsito, por exemplo. 19. O mesmo ocorre com a pesquisa de imóveis, que pode ser realizada até mesmo por meio de plataforma “on-line”, de fácil acesso, com resposta rápida e efetiva. Mas, a agravante não apresentou as diligências que empreendeu no sentido de demonstrar que está colaborando para viabilizar a citação, transferindo integralmente ao Poder Judiciário o ônus de promover a angularização da relação processual, o que não pode ser admitido. 20. Inexiste previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra atos judiciais dessa natureza, apesar de a agravante argumentar em sentindo contrário. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 21. Os princípios elencados nas razões recursais também não modificam esse entendimento, do contrário o Legislador teria incluído essas hipóteses no diploma processual civil. Essa não foi a sua opção e não há demonstração dos pressupostos hábeis à mitigação permitida pela jurisprudência do STJ. 22. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 24. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 25. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. 26. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO